Tribunal: TJDFT
Processo: 0752474-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752474-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Recorrentes: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – Ecad Clube de Engenharia de Brasília Recorridos: Café de La Musique Beira Lago Maria da Aparecida Rodrigues Nascimento Clube de Engenharia de Brasília Top 7 Mídia Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad (Id. 68004732) e pela associação civil Clube de Engenharia de Brasília (Id. 68004737) contra a sentença (Id. 68004715 e Id. 68004729) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Os recorrentes formularam requerimento de homologação de transação e de extinção da relação jurídica processual, nos termos da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. O instrumento da referida transação, devidamente assinado pelos procuradores das mencionadas partes, foi juntado aos presentes autos (Id. 70065350). Ocorre, no entanto, que a entidade empresária Café de La Musique Beira Lago e Maria da Aparecida Rodrigues Nascimento, ora recorridas, representadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, não participaram da aludida transação. Feitas essas considerações, nos termos da regra prevista no art. 10 do CPC, à zelosa Secretaria desta Egrégia 2a Turma Cível para que promova às intimações da entidade empresária Café de La Musique Beira Lago e de Maria da Aparecida Rodrigues Nascimento, ora apeladas, com a finalidade de que se manifestem a respeito de eventual interesse no processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator